Tribunal: TJDFT
Processo: 0745494-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745494-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANDRO JORGE BERTOLOTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID origem 67613515, integrada pela decisão de ID origem 70802483) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0702544-93.2020.8.07.0018) manejado por Leandro Jorge Bertoloto e outros, deferiu a renúncia do valor exequendo para fins de emissão da Requisição de Pequeno Valor – RPV, aplicando-se, de ofício, a Lei Distrital n. 6.618, de 08/06/2020, com vigência a partir de 19/06/2020, a qual aumentou o teto de RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Opostos embargos de declaração pelo ente distrital (ID origem 68414616), estes foram rejeitados na decisão de ID origem 70802483. Em suas razões recursais (ID 20492353), o agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada desconsiderou “livre manifestação de vontade validamente manifestada em 09/07/2020, posterior à Lei n. 6.618/2020, vigente a partir de 19/06/2020”, na qual a parte agravada requereu a renúncia da quantia excedente aos 10 (dez) salários mínimos, para receber mediante requisição de pequeno valor - RPV, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005. Afirma a ocorrência de error in procedendo, ao argumento de que o magistrado de origem não observou o instituto processual da preclusão e a vedação à aplicação retroativa de lei nova. Defende que a renúncia efetuada pela parte exequente, considerando o limite previsto na Lei Distrital n. 3.624/2005, consubstancia ato jurídico perfeito, acobertado pelo manto da preclusão, de modo que o exequente não poderia “retroceder quanto a essa matéria, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito”. Argumenta que “a retratação da renúncia, ou mesmo a sua revisão de ofício, somente revela-se possível diante de um vício de consentimento”, pois se trata de ato perfeito e acabado, afirmando não ocorrer qualquer vício no caso concreto. Assinala que o posterior arrependimento não tem o condão de invalidar o ato processual, de modo que, ante a impossibilidade de retratação ou revisão da primeira renúncia quando ausente qualquer vício de consentimento, o pedido de retratação e de aplicação da nova lei deveria ter sido indeferido. Aduz a necessidade de suspensão da decisão recorrida, “pois houve, na decisão agravada, após a efetivação da preclusão, a determinação de Requisição de Pequeno Valor para pagamento em 60 dias, nos termos do disposto no art. 535, § 3o, II, do CPC, ato que pode impulsionar sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019)”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. Ao final, pugna pelo seu conhecimento e provimento “para reformar a r. decisão agravada, chancelando a declaração/renúncia efetivada pelo recorrido no id.0067343689”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se presentes tais requisitos. Em síntese, o cumprimento de sentença de origem foi iniciado sob a égide da Lei Distrital n. 3.624, de 18/07/2005, que estabelecia, em seu art. 1o, que “para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor”. Em 09/07/2020, o exequente, ora agravado, renunciou seu crédito, no que excedeu o valor definido no art. 1o, optando pelo pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV, considerando o limite definido pela Lei Distrital n. 3.624, de 18/07/2005. Contudo, o limite para recebimento do crédito sem precatório foi recentemente majorado pela Lei Distrital n. 6.618, de 08/06/2020, que, alterando o dispositivo acima mencionado, definiu, para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 (vinte) salários mínimos, por autor. Em razão da referida alteração legislativa favorável ao exequente, o Juízo de origem deferiu a renúncia, mas aplicou, de ofício, o novo limite legal, in verbis: Os autores renunciaram à quantia excedente aos 10 (dez) salários mínimos, para receber mediante requisição de pequeno valor - RPV, nos termos da Lei Distrital n.o 3.624/2005 (ID 67343686). Todavia a Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor - RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Como o momento da expedição é que define a lei a ser aplicada, deve ser considerada a renúncia à quantia excedente aos 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da nova lei. Contudo, a despeito de se tratar de direito disponível dos autores, verifica-se que o crédito destes não é superior a 20 (vinte) salários-mínimos (ID 66242503) para que haja a necessidade de renúncia para a expedição de requisição de pequeno valor - RPV, portanto nada a prover quanto ao pedido de ID 67343686. Expeçam-se requisições de pequeno valor - RPV, conforme cálculo de ID 66242503. Após, intime-se o réu para realizar o pagamento da requisição, no prazo de 2 (dois) meses, contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II, do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). O réu deverá comprovar nos autos a realização de eventual depósito, no prazo de 5 (cinco) dias contados do término do prazo para pagamento, sob pena de sequestro, independentemente de intimação. Findo o prazo supra venham os autos conclusos para levantamento do valor depositado e a extinção do feito pelo pagamento ou para realização do sequestro. Opostos embargos de declaração pelo ente distrital (ID origem 68414616), estes foram rejeitados na decisão de ID origem 70802483, ad litteris: O réu opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 67613515, sob a alegação de que há contradição, pois a Lei Distrital n.o 6.618 de 2020 não poderia retroagir para alcançar o presente título executivo, uma vez que deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título, além de que não poderiam os autores se retratarem da renúncia anteriormente realizada. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação dos autores quanto aos embargos opostos (ID 70014693), tendo eles se manifestado (ID 70766525). DECIDO. Alega o réu que a decisão é contraditória, pois a Lei Distrital n.o 6.618 de 2020 não poderia retroagir para alcançar o presente título executivo, uma vez que deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título, além de que não poderiam os autores se retratarem da renúncia anteriormente realizada. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Todavia inexiste qualquer contradição na decisão embargada ou vício na renúncia, pois antes da expedição da RPV determinada, a Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterou o artigo 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005, fixando novo limite para as requisições de pequeno valor para 20 (vinte) salários mínimos. Denota-se que a renúncia da autora tem como finalidade ter seu crédito recebido mediante RPV e não ao valor, naquele caso em questão, 10 (dez) salários mínimos. Portanto, nos termos do § 3o, artigo 47, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e o parágrafo 1° do artigo 2° da Portaria GC 23 de 28 de janeiro de 2019 do TJDFT, a qual regulamenta a expedição das Requisições de Pequeno Valor - RPV, e conforme princípio do tempus regit actum, a expedição da requisição deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato, no presente caso, tendo em vista que a requisição ainda não foi expedida, deve ser aplicada a Lei n° 6.618/2020. Na verdade, o que pretende o réu discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho a decisão de ID 67613515. Inconformado, o Distrito Federal interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma, que a decisão agravada desconsiderou “livre manifestação de vontade validamente manifestada em 09/07/2020, posterior à Lei n. 6.618/2020, vigente a partir de 19/06/2020”, na qual a parte agravada requereu a renúncia da quantia excedente aos 10 (dez) salários mínimos, para receber mediante requisição de pequeno valor - RPV, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005. Afirma a ocorrência de error in procedendo, ao argumento de que o magistrado de origem não observou o instituto processual da preclusão e a vedação à aplicação retroativa de lei nova. Feita essa breve digressão e diante de tal quadro, impõe sobrelevar que, iniciado o cumprimento de sentença e tendo o exequente optado pelo recebimento de seu crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV, limitada a 10 (dez) salários mínimos, a interpretação acerca do alcance da renúncia e seus respectivos parâmetros legais demanda análise aprofundada da matéria de direito pelo colegiado. Isso porque, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Ademais, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação revela-se presente, porquanto a eficácia da decisão agravada conduziria ao esvaziamento da pretensão recursal. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora